Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720092-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO AGRAVADO: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO NUNES DE MATOS NETO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0708627-16.2019.8.07.0001) movido por JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR em desfavor do ora agravante e de VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR. Na petição de ID 27829760, o agravado requer a devolução do prazo para apresentar contrarrazões tendo em vista que os seus procuradores testaram positivo para Covid-19, razão pela qual ficaram impossibilitados à prática do referido ato processual. É o relatório. Decido. De acordo com os autos, o agravado juntou exames laboratoriais de seus patronos, Dr. MARCELO DE BARROS BARRETO (ID 27829767) e Dr. RODRIGO HORTA DE ALVARENGA (ID 27829768), que testaram positivo para a COVID-19, respectivamente, em 10/7/2021 e 08/7/2021. De acordo com a certidão de ID 13757003, emitida em 22/7/21, a parte agravada não apresentou resposta, apesar de devidamente intimada. Somente depois de 9 dias, protocolou a petição de restituição de prazo, em 2/8/21. Segundo o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” -g.n. Nesta linha de intelecção, o STJ entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato” (3a Turma, AgInt na PET no AgInt no AREsp 696965, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 27/08/2018). -g.n. No caso, os advogados do agravado foram acometidos pela COVID-19, no entanto, não juntaram nenhuma prova de que estavam sem condições de praticar atos processuais, nem mesmo um atestado médico indicando a eventual necessidade de afastamento de suas ocupações e respectivo período. Além disto, não é crível admitir que o simples fato de os advogados estarem acometidos pelo novo Coronavírus os impediu de outorgar procuração a outro colega que pudesse representá-los nos autos, mesmo considerando as exigências de isolamento social para o enfrentamento da pandemia, principalmente diante da ampliação da prática de atos assinados digitalmente. Por fim, ainda consta na procuração do processo originário a Dr.a CAMILA SILVA DE AMORIM, OAB-DF no 23.507, habilitada como advogada do agravado, JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR (ID 31902497). Desta forma, tem-se que a situação narrada não é apta a caracterizar a justa causa exigida para a devolução de prazo ao agravado. Assim, indefiro o requerimento de devolução do prazo. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator